Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTO DO INQUÉRITO DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. PROVA JUDICIAL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AFRONTA ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. DECOTE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. PENA PECUNIÁRIA. INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO COGENTE. CRITÉRIOS IGUAIS AOS DA PENA CORPORAL. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
I - Inviável a absolvição do crime de tráfico quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram as declarações do usuário prestadas na Delegacia e, aliados à quantidade de droga apreendida, as condições em que ocorreram os fatos, bem como aos elementos informativos, demonstram que o entorpecente apreendido se destinava à difusão ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por prova firme da imprestabilidade.
III - A condenação não pode fundar-se exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP. Entretanto, se tais são confirmados pela prova judicializada, poderão ser utilizados para a formação do convencimento pela condenação.
IV - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da LAD estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
V - No caso, embora a natureza da droga apreendida – crack - seja de fato especialmente nociva, a quantidade é ínfima – 5,58g (cinco gramas e cinquenta oito centigramas) o que não justifica a majoração da pena-base.
VI - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Ressalva-se a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, cuja análise ficará a cargo do Juízo de Execução.
VII - Mantém-se a prisão preventiva quando o agente respondeu preso à ação penal, foi fixado regime inicial fechado e presentes os requisitos 312 do CPP, no caso, a necessidade para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva (multirreincidência).
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.